Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721557-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DA SILVA LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS - ME AGRAVADO: LUCIANA LAMAS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por M DA SILVA LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo n. 0734538-54.2024.8.07.0001, impôs ao agravante a obrigação de arcar com as despesas da prova pericial requerida pela parte autora, após a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 234664193, na origem): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização, proposta por LUCIANA LAMAS MARTINS em face de M DA SILVA LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS - ME, partes qualificadas. Narra a parte autora, em síntese, ter celebrado com o requerido contrato de compra e venda visando à aquisição de uma piscina, no valor de R$ 32.000,00. A piscina foi instalada no dia 29/10/2022. Dias após, a autora informou à parte Ré sobre supostos defeitos na instalação. Embora diversas visitas técnicas tivessem sido feitas, outros problemas surgiram, de modo que, passado mais de um ano da instalação, e diversos reparos, concluiu que a piscina não foi instalada na forma contratada, o que lhe causou desgastes e transtornos. Tece considerações jurídicas e atribui a culpa pela má-execução do serviço ao requerido. Ao final, pede a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em fornecer uma nova piscina, em bom estado e com a correta instalação. Na impossibilidade de recuperação ou fornecimento de nova piscina, pede a condenação do réu na devolução dos valores pagos, de R$ 32.000,00, mais correção. Requer, ainda, compensação por danos morais. Citado, ID 218255091, o requerido compareceu à audiência de conciliação, mas as partes não compuseram. Foi apresentada contestação sob o ID 226418346. O requerido apresentou prejudicial de decadência, ao argumento de que a parte autora teria o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar sobre os vícios alegados. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Réplica oferecida ao ID 229367894. Na fase de especificação de provas, a parte autora pugnou pela produção de prova pericial. É o relatório. Decido. De início, rejeito a prejudicial de decadência suscitada pelo Réu. De fato, o art. 26, II, do CDC prevê que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis decai em noventa dias. Esse prazo decadencial se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelo artigo 18, do CDC, uma vez que se trata de vício de qualidade. Não obstante, nos termos do parágrafo segundo do inciso I do art. 26, do CDC, o prazo decadencial pode ser obstado pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até o recebimento da resposta negativa respectiva. Na hipótese dos autos, o laudo anexado ao ID 229369006, produzido em 06/06/2023, indica que as partes acordaram sobre o decurso do prazo de 1 (um) ano, de forma voluntária, para efetivo reconhecimento de que os vícios encontrados teriam sido sanados. O prazo legal da garantia, portanto, apenas começou a correr após o transcurso dessa garantia legal. Como a ação foi proposta dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados do transcurso da garantia voluntária, não há que se falar em decadência, razão pela qual rejeito a prejudicial aventada. No mérito, a discussão cinge-se na existência de falha na prestação de serviços pelo réu, na venda e instalação da piscina objeto do contrato de ID 207875596. A despeito das diversas visitas técnicas realizadas, a autora relata que os defeitos persistiram, embora a piscina seja nova. Para o deslinde da controvérsia, reputo necessária a prova pericial requerida nos autos. No entanto, inverto o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, para determinar que o requerido comprove a inexistência de falhas, em razão da verossimilhança nas alegações autorais, que restou acompanhada de fotos, vídeos e notas fiscais de reparos feitos logo após a aquisição do produto novo. Decorre disso a necessidade de custeio da prova pericial a ser produzida, pelo requerido, sob pena de eventual não produção incorrer negativamente no ônus probatório da parte. Pelo exposto, determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do juízo HENRIQUE MARTINS DE SOUZA, com dados no sistema informatizado deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para entrega do laudo, contados da perícia in loco. São quesitos judiciais: a) a piscina apresenta defeitos estruturais? b) eventuais defeitos podem ser atribuídos à má-instalação ou à qualidade da piscina?; c) os reparos realizados pela equipe técnica da ré foram suficientes para sanar os vícios/defeitos encontrados na piscina? Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, declinarem seus quesitos, indicarem eventuais assistentes técnicos ou arguírem suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o perito para informar se aceita o encargo e declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Havendo aceitação, o depósito dos honorários deverá ocorrer no mesmo prazo. Aceita a proposta, intime-se o Perito. Caso contrário, venham conclusos. Int. Nas razões recursais (ID 72366410), a parte agravante insurge-se contra a decisão que lhe impôs o ônus de arcar com os custos da prova pericial requerida pela parte autora, sob pena de incorrer negativamente no ônus probatório. Sustenta que, embora o juízo tenha invertido o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a prova pericial foi expressamente requerida pela parte autora, com o objetivo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Alega que, conforme o art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso da agravada. Argumenta que a imposição do custeio da perícia à parte ré, que não a requereu, configura indevido ônus processual e afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aponta jurisprudência no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecido que os custos da prova pericial devem ser suportados pela parte autora, que a requereu. Preparo recolhido (ID 72367086). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, com fulcro na tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988/STJ), CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido que a inversão do ônus da prova não altera a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Vale dizer que, no caso em apreço, as partes ainda serão intimadas a declinarem seus quesitos para, posteriormente, intimar-se o perito para informar se aceita o encargo e declinar a proposta de honorários. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator